Tribunal: STJ
Processo: 5050765-03.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857530 - PR
(2025/0050829-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DA
AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao Agravo Interno, mantendo a inadmissão do Recurso Especial
pela aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A alegada ausência de manifestação quanto à autonomia dos
honorários não constitui omissão, pois o acórdão embargado fundamentou-se
na deficiência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido, razão suficiente para a manutenção da decisão agravada.
3. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Pretensão de rediscutir matéria devidamente julgada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54717038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c2d3f3cf-1e2a-4e31-819b-0b6b3250593c

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54717038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c2d3f3cf-1e2a-4e31-819b-0b6b3250593c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857530 - PR
(2025/0050829-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DA
AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao Agravo Interno, mantendo a inadmissão do Recurso Especial
pela aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A alegada ausência de manifestação quanto à autonomia dos
honorários não constitui omissão, pois o acórdão embargado fundamentou-se
na deficiência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido, razão suficiente para a manutenção da decisão agravada.
3. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Pretensão de rediscutir matéria devidamente julgada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLYAN ROWER
SOARES contra acórdão da Segunda Turma (fls. 132-134) que negou provimento ao
agravo interno no agravo em recurso especial, mantendo a decisão monocrática anterior
que aplicara o óbice da súmula n. 284 do STF ao recurso especial.
O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

AgInt no AGRAVO EM RECUR SO ESPECIAL No 2857530 - PR
RELATOR : MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
(2025/0050829-1)
AGRAVANTE : WILLYAN ROWER SOARES ADVOGADO : WILLYAN
ROWER SOARES - PR019887 AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
Documento eletrônico VDA54228270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:23
Código de Controle do Documento: 8abdbd0c-b22f-4380-bc99-70f4abef0828

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
FALECIMENTO
DA
PARTE.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA N. 284 DO
STF. RAZÕES INSUBSISTENTES PARA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o
destaque dos honorários contratuais, alegando que o direito aos honorários foi
reconhecido enquanto a exequente estava viva e que os serviços foram efetivamente
prestados.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
3. Nesta Corte, decisão negando conhecimento ao recurso especial.
4. No caso, a parte agravante não apresentou o contrato de honorários nem
termo de cessão de créditos e, em razão do falecimento do outorgante os efeitos do
contrato cessam, exigindo habilitação do crédito no inventário, conforme o Código
Civil e o CPC. O apelo nobre não foi conhecido porque as razões apresentadas
estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso por deficiência na
fundamentação.
5. Agravo interno não provido.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao
argumento de que o colegiado não teria enfrentado a tese, deduzida no Agravo Interno,
de que a natureza autônoma dos honorários advocatícios afastaria a aplicação da Súmula
n. 284 do STF, impondo a apreciação do mérito do Recurso Especial.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para que seja afastado o óbice processual e, consequentemente, admitido o Recurso
Especial.
A parte embargada, regularmente intimada (fl. 175), não apresentou
impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação
vinculada, destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão embargada, conforme previsto no
do Código de Processo Civil. Não se
art. 1.022
prestam, por sua natureza, à rediscussão de matéria decidida ou ao reexame do mérito,
tampouco à substituição de recurso próprio.
O embargante alega que o acórdão que julgou o Agravo Interno teria deixado
de enfrentar a tese da autonomia dos honorários contratuais como fundamento para
afastar o óbice da Súmula n. 284 do STF. Afirma que tal ponto seria relevante ao
deslinde da controvérsia.
Não assiste razão ao embargante.
Documento eletrônico VDA54228270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:23
Código de Controle do Documento: 8abdbd0c-b22f-4380-bc99-70f4abef0828

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente as razões recursais
necessárias à manutenção da decisão agravada.
O voto condutor (fl. 137) consignou expressamente que: a) a parte agravante
não apresentou o contrato de honorários nem termo de cessão de créditos; b) com o
falecimento da outorgante, os efeitos do contrato cessam, exigindo a habilitação do
crédito perante o inventário; c) a ausência de impugnação específica dos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF; d) as razões do recurso
especial estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão de origem.
Essas premissas são suficientes para justificar a inadmissão do recurso
especial e o desprovimento do Agravo Interno. A natureza autônoma dos honorários,
ainda que consagrada na jurisprudência, não constitui elemento capaz de infirmar o
fundamento processual utilizado: a deficiência de fundamentação recursal.
Se o recurso especial não impugna de forma específica todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, torna-se inviável o exame de mérito.
A ausência de apreciação sobre o percentual de honorários, a tabela da OAB
ou a possibilidade de arbitramento decorreu, portanto, da prejudicialidade lógica
estabelecida pela incidência da Súmula n. 284 do STF, e não de omissão ou contradição.
Registre-se, ainda, que o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria
já decidida, buscando transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal, o
que não se admite.
A pretensão de alterar o resultado do julgamento, para afastar o óbice
processual e reabrir o mérito do recurso especial, extrapola integralmente o âmbito do
do Código de Processo Civil. Colaciono precedente de minha relatoria:
art. 1.022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.026,
§2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À LUZ DA SÚMULA N. 98/STJ.
OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, afastar
obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do
julgado.
2. Inexistente omissão quanto à análise da multa aplicada na origem,
porquanto o acórdão embargado examinou suficientemente a questão e concluiu
pela ausência de vício sanável, destacando que a rejeição de embargos por
inexistência de omissão não implica, por si só, afronta ao devido processo legal.
3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que os embargos
declaratórios não constituem via adequada para o reexame de questões já decididas,
sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA54228270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:23
Código de Controle do Documento: 8abdbd0c-b22f-4380-bc99-70f4abef0828

4. Os embargos opostos revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, sem demonstração de omissão efetiva, configurando
caráter manifestamente protelatório.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1.026,
§2o, do CPC.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.583.846/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
A mera discordância da parte quanto à solução adotada não caracteriza vício
embargável, na linha de precedentes reiterados desta Turma.
No caso, nenhum dos vícios previstos no
do CPC se encontra
art. 1.022
presente.
O acórdão embargado não contém omissão relevante, tampouco contradição
interna, e sua fundamentação revela-se adequada à conclusão adotada.
Ante o exposto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:23
Código de Controle do Documento: 8abdbd0c-b22f-4380-bc99-70f4abef0828

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.857.530 / PR
Número Registro: 2025/0050829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136512320194047009 50507650320214040000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO : WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILLYAN ROWER SOARES
ADVOGADO
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54684115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: acb9c9fc-0e2a-4077-9acb-6028a13c7878

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: acb9c9fc-0e2a-4077-9acb-6028a13c7878